Tribunal: TJES
Processo: 5000525-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-29.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA APLICADA PELO PROCON. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA PUBLICAÇÃO ACÓRDÃO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência pátria assevera que
“o termo inicial para incidência da correção monetária do valor do montante devido a título de multa administrativa é o trânsito em julgado do acórdão que a reduziu e o índice indexador é o IPCA - E”
, ao passo que
“os juros de mora deverão incidir em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão”
(TJGO; 0183186-63.2017.8.09.0051, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021).

II.
O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do quantum pelo magistrado”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180085607, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

III.

In casu
, o Juízo
a quo
estabeleceu que a correção monetária observará o índice IPCA-E, incidindo a partir da data do pagamento realizado a maior pela Recorrida, em 23.08.2011, ao passo que os juros moratórios seriam aqueles
“aplicáveis à remuneração da caderneta de poupança”
, incidindo a contar da Citação válida do Recorrente.

IV.
Reforma da Decisão objurgada, a fim de estabelecer que a correção monetária incidirá a contar da data do trânsito em julgado do Acórdão que alterou o valor da multa administrativa (05.09.2017), fixando,
ex officio
, que os juros moratórios incidirão a contar da data do trânsito em julgado do Acórdão (30.05.2019).

V.
“As matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal”
(STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

VI.
Recurso conhecido e provido, para fixar como termo inicial da referida correção monetária, a data publicação do Acórdão que alterou o valor da multa administrativa (05.09.2017), bem como fixar,
“Ex-Offício”
, que os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado do Acórdão (30.05.2019).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2050956)

em razão da
DECISÃO
(ID 2050978) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0019153-31.2012.8.08.0024)

proposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
acolheu parcialmente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, determinando que
“a correção monetária deve incidir a contar da data do pagamento a maior efetuado pela TELEMAR, ou seja, 23/08/2011, conforme comprovante de pagamento de fls. 188/189, e os juros devem incidir a contar da citação válida para a fase de conhecimento, data em que o PROCON/ES foi constituído em mora, nos termos do art. 405 do CC, não sendo cabível a incidência dos juros somente a partir da data da citação para a fase executiva ou mesmo a contar do trânsito em julgado, por não se tratar de relação jurídico-tributária”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)

“nos termos da decisão agravada, restou determinada a incidência de juros a contar da citação, na forma do art. 405 do CCB. Contudo, tal inclusão se revela descabida”,
tendo em vista que
“no caso vertente, a multa aplicada foi alterada mediante acórdão transitado em julgado”,
motivo pelo qual
“inexistindo fato ou omissão imputável ao devedor, é absolutamente indevida a incidência de juros determinada pela decisão agravada, aplicando-se o disposto no art. 394 e 396 do CCB”;
II)
“a questão a ser considerada é que a multa foi redimensionada. Nem a autarquia nem o Estado poderiam adivinhar qual o valor que o Poder Judiciário entenderia correto a título de multa, inexistindo mora a ser considerada”
.

Em sendo assim, pugnou pela
“concessão de efeito suspensivo inaudita altera parte, a fim de determinar o afastamento da incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído pelo PROCON”,
sendo que
“em caráter sucessivo, requer sejam limitados eventuais juros de mora à data de trânsito em julgado da decisão que redimensionou a multa imposta pelo PROCON”
.

Em Decisão de Id. 5285343, prolatada por este Subscritor, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, com base nas seguintes premissas,
in verbis
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo que, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Em análise da demanda originária, cumpre elucidar que
TELEMAR NORTE LESTE S/A
ajuizou
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
em face do
PROCON-ES
, pleiteando a anulação da multa imposta, no montante de R$ 38.337,91 (trinta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), com restituição do valor pago, e, sucessivamente, requereu a redução do
“valor exorbitante da multa aplicada pelo réu e, por conseguinte, a devolução do que foi pago a maior pela autora, com juros e correção monetária”.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito exordial (Sentença no ID 2050971), o que ensejou a interposição de Recurso de Apelação Cível por
TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Na oportunidade de julgamento do Recurso de Apelação Cível, esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
conferiu-lhe provimento,
para reduzir o valor da multa imposta à Empresa, para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atestando que a diferença paga indevidamente deve ser devolvida
,
não tendo ocorrido fixação em relação à incidência de correção monetária e juros de mora
.

Após o
trânsito em julgado
do mencionado
Acórdão
,
TELEMAR NORTE LESTE S/A
propôs
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(ID 2050972), objetivando a devolução da diferença entre o valor efetivamente pago e o valor fixado no Acórdão, que, segundo alegou a Exequente,
“
atualizando-se o valor desembolsado em excesso, com correção monetária e juros da data do pagamento, até a presente data, alcança-se a quantia de R$ 129.218,85”

(cento e vinte e nove mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos)
.

Em sequência, o Instituto Recorrente apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(ID 2050976), afirmando que
“é possível se depreender dos cálculos elaborados pela parte exequente que houve a inclusão de juros de mora a partir da data de 23/11/2011. Contudo, tal inclusão se revela descabida”,
requerendo que fosse
“retificada a conta para se excluir a incidência de juros de mora, considerando-se devidos os juros de mora somente a partir da citação na fase executiva conforme laudo contábil ora colacionado. Em caráter sucessivo, requer sejam limitados eventuais juros de mora à data de trânsito em julgado da decisão que redimensionou a multa imposta pelo PROCON”.

Ao proferir a
Decisão
combatida (ID 2050978), o Magistrado
a quo
fixou que o índice de
correção monetária
a ser observado é o
IPCA-E
, que incidirá
“
a contar da data do pagamento a maior efetuado pela TELEMAR, ou seja,
23/08/2011
”,
bem como que os

juros de mora
serão aqueles
“aplicáveis à
remuneração da caderneta de poupança
”,
devendo
“incidir
a contar da citação válida para a fase de conhecimento
, data em que o PROCON/ES foi constituído em mora”.

Como cediço, a correção monetária e o juros de mora são pedidos implícitos, decorrentes da Lei e acessórios ao pedido principal, motivo pelo qual o fato de não serem no Acórdão executado,
não impede sua inclusão na hipótese de Cumprimento de Sentença.

Acerca especificamente do caso dos autos, trata-se de
fixação de correção monetária e juros de mora
sobre o valor a ser restituído pelo
PROCON-ES
, em razão de Acórdão lavrado por esta Egrégia Corte de Justiça, que reduziu o montante da multa aplicada administrativamente pelo Instituto Recorrente e, via de consequência, determinou a devolução do valor pago a maior por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
.

Nesta seara, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que a
correção monetária
deverá incidir com base no
IPCA-E,

a partir da publicação do Acórdão que altera o valor da multa administrativa (05.09.2017)
, enquanto os
juros de mora
serão aplicados segundo o
índice da caderneta de poupança
, devendo
incidir a partir do trânsito em julgado do Acórdão (30.05.2019), que é quando, por certo, passa a ser exigível a condenação em desfavor do Instituto Recorrente, de restituição da diferença entre o valor pago e o valor reduzido da multa
,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como cediço, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
É firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de os Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Com relação aos ônus sucumbenciais, o entendimento adotado pelo magistrado primevo não deve ser alterado, pois verificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entende-se que as partes sucumbiram de forma recíproca.

4.

Em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do
quantum
pelo magistrado
.

5.
No tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon, este Egrégio Tribunal possui entendimento firmado de que os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180085607, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022)

Note-se, outrossim, consoante a
jurisprudência
aplicável à espécie, que,
“
os juros de mora visam compensar a impontualidade do executado em promover o cumprimento da obrigação e, como tal, são exigíveis a partir do momento em que constatado o inadimplemento, constituindo assim, o devedor em mora
”
(
TJMG
- ED: 10000171045081005 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022), sendo que,
no caso em análise, somente é possível constatar a mora do Instituto Recorrente a partir do trânsito em julgado do Acórdão que reduz o valor da multa administrativa e determina a restituição da diferença anteriormente paga
.

De igual modo, perfilha a
jurisprudência pátria
em casos semelhantes,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
.

1.
VALOR DA MULTA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO QUANTUM FIXADO ADMINISTRATIVAMENTE. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJPR.

2.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA, CONTADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.”

(
TJPR
- 4ª C.Cível - 0007988-65.2019.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 23.11.2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON. COMPETÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA ARBITRADA.
IRRAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.

1.
O PROCON/GO é um órgão estadual de defesa do consumidor, criado para a proteção das relações consumeristas, fazendo cumprir as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 2.181/1997, tendo poderes para julgar e aplicar as sanções administrativas definidas por estas legislações.

2.
Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor.

3.
O termo inicial para incidência da correção monetária do valor do montante devido a título de multa administrativa é o trânsito em julgado do acórdão que a reduziu e o índice indexador é o IPCA - E,
previsto na Portaria 001/2013 do Procon - GO, uma vez que houve a extinção do indexador da UFIR pela exegese do § 3º da Medida Provisória nº 1.973-67, de 26/10/2000, convertida na Lei nº 10.522, de 19/07/2002.

4.
Os juros de mora deverão incidir em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão
. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.”

(
TJGO
, 0183186-63.2017.8.09.0051, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

Em sendo assim, verificada a probabilidade no direito do Recorrente, impõe-se o deferimento do pedido de efeito suspensivo e ativo, para fixar como termo inicial da
correção monetária
, a partir da
data publicação do Acórdão que altera o valor da multa administrativa (05/09/2017)
.

Por sua vez, os
juros de mora

incidirão a partir do trânsito em julgado do Acórdão (30.05.2019).

Cumpre destacar, neste ponto, que o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal”
(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo, para fixar como termo inicial da referida correção monetária, a data publicação do Acórdão que alterou o valor da multa administrativa (05.09.2017), bem como que os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado do Acórdão (30.05.2019), fixados "
Ex-Offício
".

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado.

Consoante salientado na Decisão proferida, a
jurisprudência pátria
assevera que
“
o termo inicial para incidência da correção monetária do valor do montante devido a título de multa administrativa é o trânsito em julgado do acórdão que a reduziu e o índice indexador é o IPCA - E
”
, ao passo que
“o
s juros de mora deverão incidir em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão
”
(
TJGO
; 0183186-63.2017.8.09.0051, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021).

Nessa toada, o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do quantum pelo magistrado
”
(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180085607, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

In casu
, o Juízo
a quo
estabeleceu que a correção monetária observará o índice
IPCA-E
, incidindo a partir da data do pagamento realizado a maior pela Recorrida, em
23.08.2011
, ao passo que os juros moratórios seriam aqueles
“aplicáveis à
remuneração da caderneta de poupança
”
,
incidindo a contar da Citação válida do Recorrente
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
entende que
“
as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal
”
(
STJ
;

AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Em sendo assim, resta imperiosa a reforma da Decisão objurgada, a fim de estabelecer que a correção monetária incidirá a contar da data da publicação do Acórdão que alterou o valor da multa administrativa (05.09.2017), fixando,
ex officio
, que os juros moratórios incidirão a contar da data do trânsito em julgado do Acórdão (30.05.2019).

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão
a quo
para fixar como termo inicial da referida correção monetária, a data da publicação do Acórdão que alterou o valor da multa administrativa (05.09.2017), bem como fixar,
“Ex-Offício”
, que os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado do Acórdão (30.05.2019), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.